Tribunal: TJMT
Processo: 0008940-59.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008940-59.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO DE AMORIM (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MARCELO MARIANO DE AMORIM - CPF: 025.750.701-98 (APELANTE), GUIOMAR BENEDITO ARAUJO DA SILVA (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (APELANTE), JOSIAS GONCALVES DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELISLAINE CARDOSO DOS SANTOS (VÍTIMA), MAURICIO DE AMORIM - CPF: 632.868.231-04 (APELANTE), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MARIANO DE AMORIM - CPF: 025.750.701-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIOMAR BENEDITO ARAUJO DA SILVA - CPF: 887.003.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima). O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que houve entrevero anterior entre a vítima e os acusados, com discussão e confronto verbal explícito, o que afastaria a qualificadora em questão.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação parcial do julgamento e a submissão do apelante a novo júri.

III. Razões de decidir:

1. A cassação de veredicto popular, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente dissociada do acervo probatório, revelando-se arbitrária e destituída de qualquer amparo nos elementos de convicção constantes dos autos.

2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) configura-se quando o agente se vale de meio que impossibilite ou reduza significativamente a capacidade de resistência do ofendido, não sendo necessariamente incompatível com a existência de prévio entrevero ou discussão.

3. O conjunto probatório revela que, não obstante tenha havido breve interpelação verbal, a vítima foi atacada em sua própria residência, por múltiplos agressores armados, quando realizava atividade cotidiana (guardar sua motocicleta), sem possibilidade efetiva de defesa.

4. A estreita margem de votação (4 votos a 3) no quesito referente à qualificadora não constitui fundamento idôneo para invalidar a decisão dos jurados, uma vez que, no sistema do Tribunal do Júri, prevalece o princípio majoritário, independentemente da diferença numérica entre os votos.

5. Havendo vertente probatória que dá sustentação à tese acolhida pelos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo defeso ao Tribunal ad quem substituir-se ao Conselho de Sentença na valoração do acervo probatório, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:

1. A mera existência de discussão anterior ao crime não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando as circunstâncias do ataque evidenciam a disparidade de condições entre agressor e vítima. 2. O princípio constitucional da soberania dos veredictos impõe que as decisões do Conselho de Sentença sejam respeitadas pelo Poder Judiciário, ressalvada apenas a hipótese excepcional de julgamento flagrantemente contrário à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; art. 121, §2º, IV, do Código Penal; art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURÍCIO DE AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima). (sentença – Id.307079015).

Consta dos autos que, no dia 12 de julho de 2009, por volta das 22h40min, na residência localizada na Rua Primavera, nº 49, Bairro Pedregal, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante, em concurso com Wellington José da Silva (já falecido), matou a vítima Josias Gonçalves de Campos mediante disparos de arma de fogo.

Após regular instrução processual, o apelante foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 06 de maio de 2025, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade do delito e a autoria por parte do apelante, afastou a qualificadora do motivo torpe, mas manteve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP). Argumenta que houve entrevero anterior entre a vítima e os acusados, com discussão e confronto verbal explícito, o que afastaria a qualificadora em questão, cuja essência é o elemento surpresa. Destaca que a votação do quesito referente à qualificadora foi decidida por apertada margem (4 votos a 3), o que evidenciaria a fragilidade da tese acusatória. Requer a anulação parcial do julgamento para que o apelante seja submetido a novo júri, sem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id. 307079036).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório.

(Id. 150447216).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procurador do Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 310848396), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de Apelação – Crime de homicídio qualificado – Recurso da defesa – Afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima - Júri Popular entendeu pela compatibilidade da conduta perpetrada com a qualificadora imputada na pronúncia - Soberania dos veredictos - A decisão do Conselho de Sentença mostra-se em consonância com as provas dos autos, razão pela qual não há falar no afastamento da referida qualificadora - Pelo desprovimento do recurso. (sic).”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURÍCIO DE AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima).

Assim narra à denúncia: (Id. 150447153 – pág. 01/04)

1° FATO:

“No dia 12/07/2009, por volta de 22h40min, na residência da vítima Josias situada a Rua Primavera, n°49, bairro Pedregal, nesta urbe e comarca da Capital, os denunciados MÁURICIO DE AMORIM, MARCELO MARIANO DE AMORIM, GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA e RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA, em concurso de agentes com Weligton José da Silva (Certidão de Óbito acostado às fls. 121) e outro comparsa ainda não identificado — imbuídos por inequívoco animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de expediente a dificultar a defesa da vítima - mataram JOSIAS GONÇALVES DE CAMPOS (Certidão de Óbito acostado às fls. 20), efetuando disparos de arma de fogo (não apreendida) que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico referente ao exame necroscópico n° 01-01.000513-01/2009 (fls.91/97), que foram a causa eficiente de sua morte.

2° FATO:

No dia 13/07/2009, por volta de 08h00min, em residência situada a Rua Primavera, n° 49, bairro Pedregal, nesta urbe e comarca da Capital, os denunciados MAURICIO DE AMORIM, MARCELO MARIANO DE AMORIM, GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA e RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA, em concurso de agentes com Wellington José da Silva (Certidão de Óbito acostado às fls. 121) e outro comparsa ainda não identificado - imbuídos por inequívoco animus necandi — subtraíram a quantia de R$3.000,00 e documentos pessoais da vítima Delislaine Cardoso dos Santos (amásia da vítima Josias).

DOS FATOS COMUNS:

Revelou-se no curso da investigação que na noite do crime denunciados e seus comparsas, Delislaine Cardoso dos Santos — amásia de Josias — e Ruther Cristiano Rodrigues Oliveira (fls.186), encontravam-se em um bar no Bairro Pedregal. Em dado momento Wellington e Ruther iniciaram uma discussão, momento em a vítima pediu educadamente a Welligton que não tomasse aquela atitude pois Ruther não tinha feito nada para ninguém. Diante da situação Josias e Delislaine saíram do local.

Logo depois a vítima estacionava a motocicleta na garagem de sua casa quando, de inopino, aproximou-se um veículo corsa - de onde descera os denunciados e os mencionados comparsas — oportunidade em que efetuaram disparos e arma de fogo contra a vítima, motivados pela futilidade (os denunciados sentiram-se ofendidos em virtude da conduta da vítima), sem possibilitar chance de defesa eis que foi alvejada no momento em que guardava seu automóvel. Na sequência os homicidas empreenderam fuga a bordo do veículo Corsa, enquanto a vítima se esvaía em sangue e vinha à óbito.

No dia seguinte os denunciados adentraram na residência da vítima Delislaine e subtraíram a importância de R$ 3.000,00. Em seguida, evadiram-se do local.

Delislaine Cardoso dos Santos - testemunha ocular do crime de homicídio - em declarações (11/12) afirma que no momento dos fatos estava em sua residência e ao ouvir estampidos de arma de fogo saiu para verificar o ocorrido, momento em que se deparou com a vítima estirada ao solo e os criminosos deixando o local, sendo esses os denunciados.

Interrogados, o denunciado MAURICIO confessou a sua prática delitiva, alegando que somente ele e Wellington praticaram o crime; já os denunciados MARCELO, GUIOMAR e RUNDINELIS negaram a prática delitiva;

O exame necroscópico de fis.91/97, atestou que a morte da vítima se deu por traumatismo raquimedular cervical provocado por projéteis de arma de fogo.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar MAURICIO DE AMORIM, MARCELO MARIANO DE AMORIM, GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA e RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA como incursos no art.121, §2°, incisos I e IV, c/c art.29, todos do Código Penal, à luz da Lei dos Crimes Hediondos, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal”.(sic).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central trazida à apreciação desta Corte cinge-se à análise da alegação defensiva de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP).

Como é cediço, o recurso de apelação contra decisões do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, somente deve ser provido quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar nenhum respaldo no conjunto probatório.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). (sic).

No caso em apreço, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à defesa quando sustenta que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é incompatível com o contexto fático demonstrado nos autos.

A qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) pressupõe que a vítima seja atacada de forma a não conseguir se defender adequadamente, seja por surpresa, emboscada ou outro meio que reduza sua capacidade de reação.

No caso concreto, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram que, embora tenha havido um entrevero anterior entre a vítima e os acusados, o ataque fatal ocorreu em circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima.

Conforme se depreende do depoimento da testemunha Delislaine Cardoso dos Santos, companheira da vítima (Id. 56949221 - pág. 15/19), a vítima foi surpreendida quando estava em sua própria residência, realizando uma atividade cotidiana (guardar sua motocicleta na garagem):

"(...) Que logo após Josias chegar ele decidiu colocar sua motocicleta que estava em frente a casa na garagem, nesse momento estacionou um veículo em frente a sua residencia e desceram Tonzinho, Mauricio, Marcelo e outro indivíduo que a declarante não conhece, enquanto Rundinelis e Guiomar já estavam em frente, todos eles entraram no quintal da casa e deparam com Josias que saia para pegar a moto; Que Tonzinho disse hê Josias, foi você que deu fuga para Pajé né?" e mesmo após Josias responder que não tinha dado fuga a ninguém começaram os tiros;"

Este depoimento evidencia que, apesar de ter havido uma breve interpelação verbal, os disparos foram efetuados logo em seguida, sem dar à vítima qualquer chance efetiva de defesa. Além disso, o ataque ocorreu com superioridade numérica (vários agressores contra uma única vítima) e com armas de fogo, o que por si só já configura recurso que dificulta a defesa.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que efetuou disparos contra a vítima em conjunto com Wellington José da Silva, confirmando a dinâmica dos fatos narrada pela testemunha ocular.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a existência de discussão prévia nem sempre é incompatível com a qualificadora do recurso que dificulta a defesa, especialmente quando o ataque ocorre de forma repentina, sem dar à vítima tempo hábil para se defender:

“JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao posicionamento de que "as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri" (HC n. 138.177/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/8/2013, destaquei). 2. O entendimento deste Superior Tribunal é de que a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Na hipótese, há indícios, pelas declarações do próprio denunciado, de que a discussão entre ele e a vítima já havia cessado. Pelo relato do réu, ele estava levando a vítima para cama, quando então desferiu contra ela o soco, o chute, e, em seguida, os vários golpes de picão, circunstância que, em tese, impediu que a vítima pudesse esperar a ação violenta. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – Processo AgRg no REsp 1616786 / SC - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2016/0197324-4 – Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158)- Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento 04/12/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2018)(sic).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568 DO STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. PROVAS. INCURSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que franqueia ao relator a possibilidade de, monocraticamente, dar provimento ao recurso especial, quando houver entendimento dominante acerca do tema. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao posicionamento de que "as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri" (HC n. 138.177/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/8/2013, destaquei). 3. Havendo incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado às instâncias ordinárias dirimi-la, pois a competência para tanto é do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri. É dizer, não é possível ao Juiz togado, seja em primeira ou segunda instância, subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, seja em prol da defesa ou da acusação, mostra-se viável, ao menos em tese. 4. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido é possível constatar que, para afastar a incidência das qualificadoras, foi necessário à Corte de origem se imiscuir sobre a prova produzida e, a partir de uma análise crítica, sobre elas emitir juízo valorativo, o que não lhe competia. 5. É de se ressaltar, ainda, que este Superior Tribunal há muito tem o entendimento consolidado de que, "para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar" (REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018). 6. Agravo regimental não provido. (STJ – Processo AgRg no REsp 1698353 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2017/0231661-4 – Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158) - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento 25/09/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018)(sic).

No caso em tela, o Conselho de Sentença, após análise das provas e debates em plenário, entendeu que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Esta conclusão encontra respaldo no conjunto probatório, não podendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto ao argumento de que o quesito referente à qualificadora foi decidido por apertada margem de 4 votos a 3, cumpre ressaltar que, no sistema do Tribunal do Júri, prevalece o princípio da maioria simples, não importando a diferença de votos, mas sim o resultado da votação.

Ademais, o fato de nenhuma testemunha ter sido ouvida na Sessão Plenária não constitui nulidade, uma vez que os jurados tiveram acesso a toda prova produzida nos autos, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (Id. 150447216) e reforçado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (Id. 310848396).

Importante ressaltar que o princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, impõe que as decisões do Tribunal do Júri sejam respeitadas, só podendo ser anuladas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente contrárias à prova dos autos, o que não se verifica no presente caso.

Peço vênia.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça em seu parecer (Id. 310848396):

"Portanto, a decisão do Conselho de Sentença mostra-se em consonância com as provas dos autos, razão pela qual não há falar no afastamento da referida qualificadora."

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025